Tribunal: STF
Processo: Rcl 60636
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo do Setor de Atendimento de Crimes Contra Infante, Idoso, Deficiente e Vítimas de Tráfico Internacional de Pessoas do Foro Central da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    A defesa alega, em síntese, que “a r. decisão proferida pela magistrada, claramente obstaculiza o acesso da defesa à íntegra da investigação, escolhendo as quais peças do inquérito a defesa pode ter contato e quais não, violando não só o comando da súmula desta Corte, mas também o sistema acusatório, vez que a própria acusação não se apôs ao acesso por parte do Reclamante”. 



    Requer, em sede liminar, seja suspenso “o andamento das diligências em curso no inquérito policial n.º 1501186-33.2020.8.26.0050, evitando com isso que o Reclamante seja forçado a prestar depoimento perante a Autoridade Policial sem ter acesso a íntegra da investigação”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, consta do ato reclamado que “o peticionário não é mencionado nos autos” cuja vista é pretendida, o que afasta, em princípio, a estrita aderência à jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente